Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700591-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA CANTINHO DO SABER LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO &lt; Após análise dos documentos apresentados, entendo que não há provas que indiquemo cometimento de ilegalidade ou abuso de poder por parte da administração pública, que indeferiu a licença para o funcionamento da escola, ora agravante, embasada no fato de que ela ocupa local próprio para residências unifamiliar, sem previsão para desenvolvimento de outras atividades. &gt; Verifica-se, ainda, o atraso da escola no fornecimento de várias exigências da administração, sendo certo que o ônus da prova pré-constituída em sede de agravo é da parte interessada, ora agravante, quanto à sua viabilidade. As fotos são insuficientes para chancelar eventual outorga de licença. DIANTE DO EXPOSTO, mantenho o indeferimento da liminar. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 18 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito